Tribunal: CARF
Processo: 10983.721192/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10983.721192/2019-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-005.631 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
CLOVIS JOAO TRAVASSOS TAGLIARO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. TRIBUTAÇÃO.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, sob a égide
da lei 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-90.008 da 11a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 63 e segs.).
“Este processo trata da notificação de lançamento 2015/574675023129173,
lavrada contra o contribuinte em epígrafe. A autoridade fiscal constatou o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721192/2019-47
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Sendo assim, foi efetuado o seguinte ajuste na apuração do IRPF declarado:

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 04/02/2019.
Inconformado, o contribuinte apresentou em 21/02/2019 impugnação nos
seguintes termos:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Conforme a documentação anexada aos autos, o autor é parte em ação judicial
inserida no processo TRF1 29821-20.2010.4.01.3400. Naquele processo, os autores
pleiteavam o reconhecimento do direito à restituição do IRPF sobre complementação
de aposentadoria, relativamente às contribuições vertidas pelos mesmos no período de
01/01/89 a 31/12/95.
Em 17/08/2010, no âmbito daquele processo, foi concedida antecipação de
tutela para autorizar o depósito judicial dos valores referentes à incidência do imposto
de renda sobre 1/3 (um terço) do benefício de complementação de aposentadoria pago
pela PREVI aos autores.
Em 05/06/2013, foi proferida sentença para condenar a União à restituição dos
valores do imposto de renda incidente sobre a parcela complementar de aposentadoria,
proporcionalmente às contribuições vertidas pelas partes autoras à entidade de
previdência privada no período de 01/1989 a 12/1995, observada a prescrição
quinquenal. A sentença confirmada posteriormente em sede de apelação/reexame
necessário.
Sendo assim, já cabe reparação ao informado pelo contribuinte na impugnação:
a sentença da fase de conhecimento do processo já transitou em julgado.
Em exame aos autos do e-Processo 10080.002668/2016-14, citado pela
fiscalização na notificação de lançamento, a A PGFN solicitou à Receita Federal a
elaboração de cálculo conforme parâmetros definidos no Anexo II da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2013, de 18/12/2013, segundo a metodologia do
“esgotamento”, que se inicia pelo levantamento das contribuições mensais do
empregado no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, corrigidas até o momento do
recebimento do primeiro benefício, a partir de quando deverá ocorrer mensalmente o
abatimento dessas contribuições com o benefício de aposentadoria, nos moldes
definidos pela Instrução Normativa RFB n.o 1.343/2013, observando-se, ainda, o
Parecer PGFN CAT n.o 487/2014.
Do termo constante da referida resposta à PGFN, pode-se ler:

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Ou seja, assim como o previsto na IN 1.343/2014 (para os contribuintes que não
entraram com ação judicial sobre o assunto, ou desistiram da mesma), o valor de IRPF
incidente sobre a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições
vertidas no período de 1989 a 1995 foi sendo descontado progressivamente das
contribuições corrigidas – sendo esse o método do “esgotamento”.
No caso do impugnante, o valor se esgotou na competência referente ao mês de
fevereiro de 2002, como se pode observar.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Sendo assim, o direito concedido ao contribuinte em sede do processo judicial
já teria sido utilizado no período mencionado.
Na impugnação, o contribuinte se limitou a afirmar que não concorda com a
infração, que se trata de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo
titular (imposto com exigibilidade suspensa) conforme comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora e que a ção ainda não havia transitado em julgado.
Porém como se observou, o cálculo feito para subsídio à PGFN na execução da
sentença já demonstrou que o valor a que o contribuinte já foi utilizado, não sendo
suficiente para a dedução no exercício ora discutido.
Assim, entendo não haver fundamento para reforma do lançamento.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Pelo exposto acima voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
devendo ser MANTIDO o crédito tributário constituído. “

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fl. 79, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação. Aduz que não se pode falar em exigibilidade do tributo, seja pela suspensão da
exigibilidade pelo depósito judicial, ou pela vigência e eficácia de tutela antecipada concedida na
ação de conhecimento, ambas presentes no caso.
Avaliado o recurso em sessão de 14 de dezembro de 2021, a 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do CARF resolveu por converter o julgamento em diligência com a
devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a mesma procedesse ao
atendimento das solicitações de informações conforme os seguintes quesitos:
1) Informar a atual situação da ação judicial em questão, sob a qual teriam sido
efetuados os depósitos judiciais do IR retido sobre as verbas objeto do
lançamento, anexando a documentação comprobatória;
2) Informar a atual situação dos depósitos judiciais do IR retido: se ainda
permanecem depositados em Juízo, se já convertidos em renda para a União
ou se revertidos em favor do contribuinte, anexando a documentação
comprobatória;
3) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes, em conexão com os quesitos acima.

Efetuada a diligência, a unidade devolveu os autos ao CARF com despacho da
Equipe Regional do Crédito Tributário Sub Judice da 9a região Fiscal (fl. 143), de onde se extrai:
A ação judicial transitou em julgado em 10/02/2014, fls. 137/139;
Os
depósitos judiciais
do
interessado
foram
realizados
na
conta
0975/635/00208828, e ainda não foram levantados, fls. 140/142;
Cumpre esclarecer que a fonte pagadora permaneceu efetuando depósito
judicial até 20/09/2017, após o trânsito em julgado.

Prossegue o julgamento na presente sessão.

É o relatório.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Omissão de rendimentos recebidos da PREVI

Do acima já relatado, tem-se que o recorrente e outros ajuizaram em junho/2010
ação judicial visando a restituição de imposto de renda retido sobre benefício recebido de
complemento de aposentadoria, na proporção de 1/3, pago pela PREVI na vigência da lei
9.250/95, sob o argumento de que já incidira o imposto sobre os aportes feitos ao fundo
previdenciário entre 01.01.89 e 31.12.95, quando sob a égide da lei 7.713/88, e desta forma
posterior tributação dos valores recebidos caracterizaria bis in idem. Em sentença transitada em
julgado em 10/02/2014, o Juiz da 1a Vara SJDF, já tendo em 17/08/2010 concedido antecipação
de tutela para determinar o depósito em Juízo do imposto, julgou o pedido procedente para os
autores, para condenar a Fazenda Nacional à restituição dos valores do imposto de renda
incidente sobre a parcela complementar de aposentadoria, proporcionalmente às contribuições
vertidas pelas partes autoras à entidade de previdência privada no período de janeiro de 89 a
dezembro de 95, na sistemática chamada de “esgotamento”, até o limite do imposto efetivamente
pago sob a lei 7.713/88. Assim, conforme expresso na sentença, determinou-se a restituição aos
autores dos valores antes cobrados, possibilitando a legalidade da incidência do imposto de renda
sobre as prestações pagas sob a égide da Lei 9.250/95.
Ante a decisão definitiva aqui resumida, a Equipe de Ações Judiciais da Delegacia
da Receita Federal em Florianópolis, atendendo a solicitação de cálculo da Procuradoria da
Fazenda na 1a Região, elaborou a “Informação Fiscal” de fl. 72, de 4 de novembro de 2016, onde
aponta que o interessado aposentou-se em 01/02/2001, vindo a receber complementação de
aposentadoria a partir de 03/2001. Com isso, o esgotamento do crédito sobre as contribuições,
conforme aponta o acórdão recorrido, ocorreu na competência referente ao mês de
fevereiro/2002, marco esse não contestado pelo recorrente.
Desta forma, com relação ao período fiscalizado, ano-calendário 2014, já voltara a
incidir a tributação do IR sobre o complemento de aposentadoria. Em seu recurso voluntário, o
recorrente não questiona os cálculos que determinaram já haver sido esgotado o crédito na
sistemática estabelecida na sentença, mas sim argumenta que a exigibilidade do tributo
permanece suspensa por não ter sido revogada expressamente a tutela antecipada que determinou
o depósito em Juízo.
Ora, equivocada a interpretação do recorrente nesse ponto, uma vez que julgado
em definitivo o mérito e estabelecido o marco temporal final da utilização do crédito como sendo
fevereiro/2002, data essa, aqui se repete, incontroversa no presente julgamento, por óbvio a
tutela antecipada que determinou o depósito judicial do imposto sobre os benefícios pagos
perdeu o seu objeto e sua finalidade a partir desse ponto. Importante salientar que o pedido do
autor, julgado procedente na ação, versou sobre a devolução do imposto pago em duplicidade,
como já explicado, não questionando a legalidade de sua incidência sobre o complemento da
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.631 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721192/2019-47

aposentadoria recebido sob a lei 9.250/95, tanto que no processo judicial o recorrente pede a
conversão dos depósitos em renda da União. O fato de a fonte pagadora ter permanecido por um
tempo ainda depositando, como mostrou o relato da diligência na unidade da Receita Federal, é
aspecto pós sentença que deve ser administrado pelas partes envolvidas no cumprimento e
liquidação da decisão. Destaca-se ainda que, na apuração do crédito tributário no lançamento, a
autoridade tributária na Receita Federal compensou o imposto retido na fonte sobre a
parcela do rendimento omitida.
Assim sendo, uma vez devido o imposto de renda sobre o complemento de
aposentadoria pago no ano de 2014, mantenho a infração de omissão de rendimentos recebidos
da PREVI bem como o correspondente crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 163
DF CARF MF
Original